Tribunal: STJ
Processo: 5038460-24.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2170539 - RS(2024/0349307-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
RECORRIDO
: TELMO DA ROSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROQUE SCHUNCK - RS129176
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES
DO
-A, § 2o, DO CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO
ART. 104
ESPECIAL PROVIDO.
1. As sanções previstas no
-A, § 2o, do Código de Defesa do
art. 104
Consumidor são aplicáveis apenas nas hipóteses de ausência injustificada do
credor ou de seu procurador sem poderes para transigir, não sendo possível
sua aplicação por analogia em casos de ausência de proposta concreta.
2. A presença do credor ou de seu procurador com poderes para transigir na
audiência de conciliação atende ao requisito legal do
-A, § 2o, do
art. 104
CDC, não havendo previsão normativa para penalizar a ausência de proposta
concreta.
3. A ausência de acordo na audiência de conciliação não autoriza a aplicação
das sanções previstas no
-A, § 2o, do CDC, sendo possível a
art. 104
continuidade do procedimento na fase judicial, conforme o
-B do
art. 104
CDC.
4. O direito sancionatório, mesmo no âmbito consumerista, exige tipicidade e
interpretação restritiva, não sendo possível ampliar o alcance das penalidades
com base em juízo principiológico.
5. Recurso provido para afastar as sanções previstas no
-A, § 2o, do
art. 104
Código de Defesa do Consumidor

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 55e817a5-4633-4266-989e-e577ca710f24

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 55e817a5-4633-4266-989e-e577ca710f24

RECURSO ESPECIAL No 2170539 - RS(2024/0349307-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
RECORRIDO
: TELMO DA ROSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROQUE SCHUNCK - RS129176
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES
DO
-A, § 2o, DO CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO
ART. 104
ESPECIAL PROVIDO.
1. As sanções previstas no
-A, § 2o, do Código de Defesa do
art. 104
Consumidor são aplicáveis apenas nas hipóteses de ausência injustificada do
credor ou de seu procurador sem poderes para transigir, não sendo possível
sua aplicação por analogia em casos de ausência de proposta concreta.
2. A presença do credor ou de seu procurador com poderes para transigir na
audiência de conciliação atende ao requisito legal do
-A, § 2o, do
art. 104
CDC, não havendo previsão normativa para penalizar a ausência de proposta
concreta.
3. A ausência de acordo na audiência de conciliação não autoriza a aplicação
das sanções previstas no
-A, § 2o, do CDC, sendo possível a
art. 104
continuidade do procedimento na fase judicial, conforme o
-B do
art. 104
CDC.
4. O direito sancionatório, mesmo no âmbito consumerista, exige tipicidade e
interpretação restritiva, não sendo possível ampliar o alcance das penalidades
com base em juízo principiológico.
5. Recurso provido para afastar as sanções previstas no
-A, § 2o, do
art. 104
Código de Defesa do Consumidor
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.
SANÇÃO DO
-A, §2o, CDC. SUJEIÇÃO COMPULSÓRIA AO
ART. 104
PLANO
DE
PAGAMENTO
DA
DÍVIDA
E
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PROPOSTA CONCRETA PELO CREDOR NA AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-STJ, fl. 45)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i)
-A, § 2o, do Código de Defesa do
art. 104
Consumidor, pois teria sido aplicada penalidade pela ausência de proposta concreta na audiência
de conciliação, hipótese que não estaria prevista no dispositivo, que se limitaria aos casos de não
comparecimento injustificado ou comparecimento de procurador sem poderes para transigir; (ii)
-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois o banco teria comparecido à
art. 104
audiência com procurador munido de poderes especiais e plenos para transigir, de modo que a
sanção imposta pelo acórdão teria sido indevida diante da qualificação adequada do
representante; (iii)
alínea , do Código de Processo Civil, pois não se poderia
art. 1.030, inciso I,
b
negar seguimento ao recurso com fundamento em repetitivo quando a aplicação do precedente
teria ocorrido de forma divergente no caso concreto; e (iv)
do Código de Processo
art. 1.025
Civil, pois o prequestionamento ficto teria suprido eventual ausência de enfrentamento explícito
da matéria pelo acórdão recorrido, permitindo o conhecimento das teses federais.
Contrarrazões não oferecidas (e-STJ, fl. 91).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Telmo da Rosa ajuizou ação de repactuação de
dívidas (superendividamento) em face de Banco do Brasil
e outros. O Banco do Brasil
S/A
interpôs agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou as sanções do
-A, § 2o, do
art. 104
Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando ter comparecido à audiência com
representante munido de poderes e que a ausência de proposta não autorizaria a penalidade;
requereu efeito suspensivo e a reforma para afastar as sanções e permitir o prosseguimento do
procedimento conforme o
-B do CDC.
art. 104
No julgamento do agravo de instrumento, a 23a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, em ação de superendividamento
entre Banco do Brasil
(agravante) e Telmo da Rosa (agravado). A ementa consignou a
S/A
incidência das sanções do
-A, § 2o, do CDC diante da ausência de proposta concreta do
art. 104
credor na audiência e destacou o princípio da cooperação processual; o voto condutor enfatizou
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

que a mera presença do representante sem postura conciliatória não afasta as consequências
legais, à luz da boa-fé e da função social do contrato (e-STJ, fls. 45; 42-43).
Houve voto divergente do Desembargador Umberto Guaspari Sudbrack, que, na
mesma ação de superendividamento entre Banco do Brasil
e Telmo da Rosa, propôs dar
S/A
provimento ao agravo. Fundamentou que o
-A, § 2o, do CDC limita as sanções às
art. 104
hipóteses de não comparecimento ou comparecimento por procurador sem poderes, e que o
-B do CDC já prevê a continuidade do procedimento quando não há acordo, razão pela
art. 104
qual a não apresentação de proposta não autorizaria a penalidade (e-STJ, fls. 47-48).
Art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A parte recorrente sustenta que lhe foi indevidamente aplicada penalidade em razão
da suposta ausência de proposta concreta na audiência de conciliação, hipótese que não encontra
amparo no
-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual se restringiria aos casos
art. 104
de não comparecimento injustificado do credor ou de comparecimento por meio de representante
desprovido de poderes para transigir. Afirma que o banco compareceu regularmente à audiência
por intermédio de procurador munido de poderes especiais e plenos para transigir, circunstância
que afastaria a incidência da sanção imposta pelo acórdão recorrido, porquanto atendida a
exigência legal de representação adequada (e-STJ, fl. 75).
O acórdão teria afirmado que a “
” do credor na
ausência de proposta concreta
audiência justificaria a incidência das sanções do
-A, § 2o, do CDC, invocando
art. 104
cooperação, boa-fé e função social, e negou provimento ao agravo (e-STJ, fls. 42-43 e 45). Leia-
se trecho da fundamentação:

"De início, cumpre destacar que o ordenamento jurídico consumerista do
Brasil, em especial o Código de Defesa do Consumidor (CDC), foi elaborado
com o propósito explícito de equilibrar as relações jurídicas estabelecidas
entre consumidores e fornecedores, atribuindo proteção especial à parte
frequentemente considerada vulnerável nessa dinâmica interacional: o
consumidor.
No contexto específico do superendividamento, essa vulnerabilidade torna-se
mais pronunciada, exigindo do arcabouço jurídico respostas eficazes que
transcendam a mera tutela dos interesses econômicos do consumidor, para
também salvaguardar sua dignidade e assegurar um patamar mínimo de
qualidade de vida, em estrita conformidade com o princípio da dignidade da
pessoa humana, pilar fundamental da Constituição da República Federativa
do Brasil.
As medidas sancionatórias determinadas pelo juízo de primeira instância,
fundamentadas no artigo 104-A, § 2o, do CDC, têm por objetivo primordial
estimular a participação ativa e engajada dos credores nos processos de
negociação e conciliação. Estes processos constituem-se como vértices
fundamentais na abordagem jurídica do superendividamento, sob a
perspectiva consumerista, representando mecanismos indispensáveis à busca
por soluções que sejam justas, equânimes e capazes de conciliar as
necessidades e capacidades de todas as partes implicadas.
A mera presença física do representante do agravante na audiência de
conciliação, embora relevante, não exime por si só o credor das
consequências legais decorrentes da ausência de uma postura proativa e
efetivamente conciliatória nas tratativas com a parte agravada.
Ademais, alegações de desproporcionalidade e irrazoabilidade das sanções
aplicadas não se sustentam quando ponderadas à luz dos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva, pilares do Direito Civil
contemporâneo, que impõem às partes, especialmente ao credor, no contexto
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

de relações consumeristas marcadas pelo superendividamento, um dever de
cooperação para a superação da situação de crise financeira do devedor.
Dessa forma, a imposição das referidas sanções deve ser compreendida não
como uma mera ferramenta punitiva ou coercitiva, mas como um recurso
legítimo e necessário à promoção da justiça social, da equidade contratual e,
acima de tudo, da proteção à dignidade da pessoa humana. Esta
interpretação está em plena consonância com a concepção contemporânea
do Direito, que reconhece a imperiosa necessidade de adotar uma
abordagem mais humanizada e socialmente responsável no tratamento de
controvérsias jurídicas, especialmente aquelas que impactam de forma direta
e significativa a vida dos consumidores.
Portanto, ante a complexidade do tema do superendividamento, impera a
necessidade de que o sistema jurídico e seus operadores atuem com escopo
colaborativo, garantindo que as medidas adotadas reflitam o escopo legal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
O recurso merece provimento."

Sobre a matéria, estabelece o
-A do Código de Defesa do Consumidor:
art. 104

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o
juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador
credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas
previstas no
-A deste Código, na qual o consumidor apresentará
art. 54
proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as
garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
[...]
§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu
procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de
conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da
exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a
sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido
ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o
pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o
pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

O acórdão recorrido fundamentou a punição na “ausência de postura proativa e
”, elevando deveres de cooperação, boa-fé e função social a gatilhos
efetivamente conciliatória
de sanção, sem demonstrar o fato típico exigido pelo § 2o do
-A: não comparecimento
art. 104
injustificado do credor ou do procurador com poderes plenos (fls. 42-43).
Ao afirmar que a “
” não bastaria e usar a sanção “
mera presença física
como recurso
” (fls. 42-43), a decisão deslocou o núcleo
legítimo e necessário à promoção da justiça social
normativo do tipo sancionador para um juízo principiológico, ampliando o alcance da pena além
da previsão estrita do CDC.
O direito sancionatório, mesmo no ambiente consumerista, reclama tipicidade e
interpretação restrita.
Nada no julgado indica ausência de poderes do representante nem não
comparecimento; ao contrário, a motivação se limitou a qualificar o comportamento como “
” (fls. 42-43), e, a partir daí, impôs suspensão da exigibilidade, interrupção de
desengajamento
encargos e sujeição compulsória ao plano.
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

Em tal quadro, a subsunção não se aperfeiçoou: comparecimento com poderes afasta
o suporte fático do § 2o, e a lei não comina sanção à falta de proposta. Nesse mesmo sentido,
destacamos os seguintes julgados:

"DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES
DO
-A, § 2o, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
ART. 104
ANALÓGICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a aplicação efetuada em
primeiro grau das sanções previstas no
-A, § 2o, do CDC, contra
art. 104
credor que, embora representado por preposto e advogado com poderes para
transigir na audiência de conciliação referida no caput do aludido dispositivo
legal, não aderiu ao plano de pagamento, tampouco apresentou
contraproposta para renegociação de débitos de consumidor superendividado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de imposição das sanções do
-A, § 2o, do CDC, a
art. 104
credores que comparecem à audiência de conciliação ou constituem
representante com poderes para transigir, mas não aderem ao plano de
pagamento elaborado pelo devedor, tampouco apresentam contraproposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o
consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas,
exigíveis e vincendas, as quais englobam quaisquer compromissos
financeiros assumidos em decorrência de relação de consumo, inclusive
operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada,
sem comprometer seu mínimo existencial (vide Cartilha sobre o Tratamento
do Superendividamento do Consumidor, do CNJ).
4. A
inovou ao introduzir, no CDC, tratamento amplo
Lei no 14.181/2021
acerca do superendividamento, não mais limitado a pretensões revisionais em
demandas judiciais ou renegociações individuais, em mutirões de dívidas.
Nesse sentido, a novatio legis oferece uma espécie de antídoto à crise
financeira do consumidor, mediante a organização de um plano para
viabilizar o pagamento dos seus débitos, restabelecer seu acesso ao mercado
e voltar a consumir, além de preservar o mínimo existencial.
5. O procedimento estabelecido em lei prescreve uma fase conciliatória e
preventiva à repactuação de dívidas, mediante realização de audiência
preliminar com todos os credores, oportunidade na qual o consumidor
apresentará um plano voluntário para o pagamento dos débitos.
6. Nessa primeira etapa foram fixadas sanções contra comportamentos do
credor que inviabilizem ou retirem a utilidade da própria audiência, quais
sejam: o não comparecimento injustificado, ou de seu procurador com
poderes especiais e plenos para transigir (art. 104-A, § 2o, do CDC).
7. Nessas hipóteses específicas, que colidem com os princípios nos quais se
baseia a lei, em especial, a cooperação e a solidariedade, ocorrerá a
suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora,
bem como a sujeição compulsória ao plano de adimplemento da dívida, caso
o montante devido ao ausente for certo e conhecido pelo consumidor,
circunstância na qual o pagamento do respectivo crédito somente ocorrerá
após saldado o débito junto aos credores presentes à audiência conciliatória.
8. Em que pese a importância da audiência e o prestígio dado pelo sistema à
autocomposição, não há respaldo legal para a aplicação, por analogia, das
penalidades acima referidas, isto é, caso não haja acordo entre as partes, ou
na hipótese do credor não apresentar contraproposta.
9. Eventual insucesso da audiência de conciliação pode ensejar a submissão
do contrato à revisão e repactuação compulsórias na fase judicial (art. 104-
B, do CDC), mas não a aplicação das sanções previstas no
-A, § 2o,
art. 104
daquele diploma legal, as quais somente incidem nas precitadas hipóteses
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

legais ou, excepcionalmente, por força de deliberação tomada pelo
magistrado em sede de tutela cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para afastar as sanções previstas no
-A, § 2o, do
art. 104
CDC.
Tese de julgamento: "1. As sanções do
-A, § 2o, do CDC, aplicam-se à
art. 104
ausência injustificada do credor, ou do seu procurador sem poderes para
transigir. 2. Embora recomendável à luz dos princípios da boa-fé e da
cooperação entre os litigantes, não há obrigação legal para o credor
apresentar contraproposta ou aderir ao plano de pagamento formulado pelo
devedor na audiência de conciliação".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
-A, § 2o;
art. 104
Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Ricardo
REsp n. 2.191.259/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
4/4/2025; REsp n. 2.168.199/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
6/12/2024.
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.188.689/RS,
em
DJEN de
)"
17/6/2025,
5/9/2025.

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PROCESSO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR.
EXISTÊNCIA.
-A,
§
2o,
DO
CDC.
SANÇÕES.

ART.
104
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao
credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas
por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para
transigir, as consequências previstas no
-A, § 2o, do Código de
art. 104
Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma
proposta concreta de repactuação.
2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado
à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa
humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à
ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios.
3. A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento
visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida
pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto
que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de
plano de pagamento, é do consumidor.
4. As sanções do
-A, § 2o, do CDC protegem os direitos subjetivos do
art. 104
devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que
parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença
de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei,
ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo
consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas.
5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação
das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor,
do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a
revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.
6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não
pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a
eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não
há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do
-A,
art. 104
§ 2o, do CDC.
7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a
adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a
devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas
provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do
-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção
art. 104
dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de
pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e
integração dos contratos e repactuação das dívidas.
8. No caso, a aplicação das consequências do
-A, § 2o, do CDC ao
art. 104
credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para
transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem
identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve,
assim, ser afastada.
9. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 2.188.683/RS,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)"
1/4/2025,
10/4/2025.

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PROCESSO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR.
EXISTÊNCIA.
-A,
§
2o,
DO
CDC.
SANÇÕES.

ART.
104
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao
credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas
por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para
transigir, as consequências previstas no
-A, § 2o, do Código de
art. 104
Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma
proposta concreta de repactuação.
2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado
à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa
humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à
ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios.
3. A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento
visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida
pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto
que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de
plano de pagamento, é do consumidor.
4. As sanções do
-A, § 2o, do CDC protegem os direitos subjetivos do
art. 104
devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que
parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença
de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei,
ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo
consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas.
5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação
das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor,
do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a
revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.
6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não
pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a
eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não
há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do
-A,
art. 104
§ 2o, do CDC.
7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a
adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a
devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas
provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do
-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção
art. 104
dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de
pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e
conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e
integração dos contratos e repactuação das dívidas.
8. No caso, a aplicação das consequências do
-A, § 2o, do CDC ao
art. 104
credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para
transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem
identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve,
assim, ser afastada.
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

9. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.191.259/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)"
20/3/2025,
4/4/2025.
Sob essa perspectiva, a reforma é, portanto, de rigor para afastar a penalidade e
permitir o prosseguimento do rito do superendividamento conforme o CDC, sem constrição
indevida (fl. 45).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a incidência das
sanções previstas no
-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, impostas à parte
art. 104
insurgente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54762900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 0c9881b4-caf4-4403-8348-5249b5f30a8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.170.539 / RS
Número Registro: 2024/0349307-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50384602420248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RS083593A
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
RECORRIDO
: TELMO DA ROSA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROQUE SCHUNCK - RS129176
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 118c3ae4-7b09-4e72-8824-74f6fb736da1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 118c3ae4-7b09-4e72-8824-74f6fb736da1